Tribunal: TJES
Processo: 5029450-27.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029450-27.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA 82808031149
RECORRIDO: PANINI BRASIL LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029450-27.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ADELIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA 82808031149

RECORRIDO:
PANINI BRASIL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTOS. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. LESÃO À HONRA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, embora sustente a parte recorrente que o atraso na entrega dos produtos encomendados junto à Recorrida teriam gerados prejuízos materiais e de ordem extrapatrimonial, tais circunstâncias não restam comprovadas nos autos.

(3). Efetivamente, quanto aos danos materiais, não há indicação sequer de qual a natureza do dano supostamente sofrido (emergente ou lucro cessante), tampouco há correspondência entre o valor indenizatório pretendido e o suposto prejuízo experimentado (tratando-se de montante indicado de forma aleatória), não havendo que se falar em indenização material em abstrato (art. 944, CC).

(4). Quanto aos danos morais, embora sustente a Recorrente que o episódio teria prejudicado a sua imagem perante clientes, também inexiste qualquer comprovação nesse sentido, não restando demonstrada nos autos qualquer lesão à honra objetiva da pessoa jurídica recorrente, que se consubstanciaria em prejuízo à imagem ou crédito da parte autora. Desse modo em se tratando de pessoa jurídica, não há que se falar em danos morais no presente caso (não houve demonstração de comprometimento às suas atividades, deixando de comprovar situação que acarretasse prejuízo a sua imagem perante clientes e terceiros, inexistindo, ainda, notícia de negativação indevida em cadastro de inadimplentes), devendo ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)